Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-94.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1028751-94.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Prefeito, Parlamentares, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AUTOR), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – AUMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO – EMENDA A INICIAL ASSINADA APENAS PELA PROCURADORA DO MUNICÍPIO – OFENSA AO ART. 124, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ROL TAXATIVO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, em razão da ausência de legitimidade da parte autora para ajuizar a demanda, nos termos do art. 124, inc. IX, da Constituição Estadual, bem como da irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração não foi outorgada ao procurador do município com poderes específicos para impugnar a lei municipal supostamente inconstitucional, o indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do mesmo codex, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar proposta pelo Município de Araguainha/MT em face da Câmara Municipal de Araguainha/MT, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 901, de 15 de julho de 2020, que fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Araguainha, para a gestão 2021/2024, e dá outras providências.

O requerente aduz
que a norma legal
viola o quanto disposto no art. 167, da Constituição Estadual e art. 169, da Constituição Federal, pois, a mesma foi editada em 2020, sem

qualquer instrumento orçamentário destinado a estimar as receitas e fixar as despesas, tampouco qualquer previsão orçamentária nesse sentido ou projeção das despesas e receitas, aptas a respaldar as obrigações que estão sendo assumidas. Segue aduzindo, que a norma em questão resultou em um aumento relevante de despesa, uma vez que a legislação municipal garante a outros servidores o
status
de secretário municipal, ocasionando elevação nas despesas que ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a procedência da ação.

A Câmara Municipal de Araguainha/MT apresentou manifestação, arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa da parte e, no mérito, defende o ato normativo impugnado (id. 200801698).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 205958690), opinou pelo indeferimento da inicial
, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa do requerente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Município de Araguainha/MT propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face da Lei Municipal n. 901, de 15 de julho de 2020, que fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Araguainha, para a gestão 2021/2024, e dá outras providências.

O requerente assevera que a norma legal viola o quanto disposto no art. 167, da Constituição Estadual e art. 169, da Constituição Federal, pois, a mesma foi editada em 2020, sem

qualquer instrumento orçamentário destinado a estimar as receitas e fixar as despesas, tampouco qualquer previsão orçamentária nesse sentido ou projeção das despesas e receitas, aptas a respaldar as obrigações que estão sendo assumidas.

Segue aduzindo, que a norma em questão resultou em um aumento relevante de despesa, uma vez que a legislação municipal garante a outros servidores o
status
de secretário municipal, ocasionando elevação nas despesas que ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a presente demanda não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

In casu
, de fato, a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Município de Araguainha/MT, contudo, é o Prefeito a parte legitimada para ajuiza-la, senão vejamos:

“Art. 124.
São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

IX –
o Prefeito
, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”
(negritei)

À vista disso, em conformidade com o art. 321, do CPC, foi determinado ao requerente da demanda que procedesse a regularização processual, a fim de estar em consonância com o quanto na Constituição do Estado de Mato Grosso, sob pena do seu indeferimento, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do código de ritos.

Contudo, apesar do requerente ter apresentado a petição de id. 203874654, intitulada de “emenda a inicial”, o certo é que referida peça foi assinada apenas pela procuradora do município, quando deveria ter sido assinada pelo prefeito, uma vez que a procuração que foi outorgada à causídica não lhe confere poderes específicos para impugnar a lei municipal supostamente inconstitucional.

Dessa forma, em que pese o requerente tenha atendido o comando judicial, com a apresentação da emenda a inicial, o certo é que não o fez de forma adequada, em clara ofensa ao quanto disposto no art. 124, inc. IX, da Constituição Estadual c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse contexto, o e. STF tem entendimento pacificado no sentido de que o Município não possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, por não figurar no rol taxativo dos legitimados para propor a referida demanda, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa
.

2. A Procuradoria Legislativa não se confunde com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. [...]”
(AgInt em RE n. 859170, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.11.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO – OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – OPOSIÇÃO PELO MUNICÍPIO – NÃO LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI – ILEGITIMIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

Nos processos de controle concentrado de constitucionalidade não se aplicam as prerrogativas processuais do prazo em dobro ao ente público. Logo, revela-se intempestivo a oposição dos embargos de declaração após o prazo estabelecido no artigo 1.023, do CPC.

A legitimidade recursal em sede de ação direta de inconstitucionalidade, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, é conferia apenas àqueles habilitados para a sua propositura, sendo o texto constitucional.

O Município, em vista de não estar inserido no rol dos legitimados, não tem legitimidade para a oposição dos embargos de declaração.

Não preenchido o pressuposto intrínseco de admissibilidade e as condições da ação, os Embargos de Declaração não merecem conhecimento.”
(RED n. 1006688-75.2023.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.11.2023 – negritei).

Não obstante, ressalto que já tive a oportunidade de julgar questão semelhante, ao decidir monocraticamente a ADI n. 1010322-55.2018.8.11.0000, em 21.05.2019, onde a inicial foi indeferida e o feito extinto, sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade ativa do Município para propor a demanda.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral de Justiça, vejamos,
verbis
:

“
No caso presente, a inicial foi proposta pelo Município de Araguainha – MT, ente federativo, e subscrita pela Procuradora-Geral do Município (ID 193387681).

A “emenda a inicial”, apresentada em atendimento à determinação judicial, não passou de uma simples petição que, apesar de proposta pelo Prefeito do Município de Araguainha, foi assinada apenas pela Procuradora do Município.

Ressalta-se ainda que a petição não veio acompanhada de procuração que outorgasse poderes específicos para que a Procuradora do Município propusesse a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em nome do Prefeito de Araguainha, parte legítima para o ajuizamento da ação
.

Assim sendo, considerando que no rol numerus clausus – art. 124 da Carta Estadual -, não está inserido o Município (ente federado) ou o seu Procurador Municipal, mas tão somente o Prefeito (inciso IX), resta verificada a ausência de pressuposto processual, mesmo após franqueada oportunidade para sanar o vício inicialmente identificado.

[...]

Vê-se, portanto, que a peça recursal, para superar o plano da legitimidade, deveria ter sido oposta pelo próprio Prefeito do Município de Araguainha - MT (legitimado a propor ADI – art. 124, inciso IX) ou, ao menos, que este assinasse a peça em conjunto com a sua procuradoria municipal, ou, por último, que outorgasse poderes específicos para que a Procuradoria Municipal ajuizasse Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei municipal nº 901/2020, daquele município
.”
(id. 205958690 – negritei).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (id. 126212161), acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do mesmo
codex
.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024